Tribunal: TJES
Processo: 0000824-66.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000824-66.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIS FAUSTINO DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO RECONHECIDO COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Furto qualificado: Materialidade e autoria comprovadas, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
Qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo devidamente comprovada através de depoimento prestado pela vítima, que reafirmou em juízo que a prática delitiva fora perpetrada mediante arrombamento, sendo certo que com os acusados foram encontrados alicate e um pedaço de corrente, certamente o instrumento viabilizador e o componente violado para fins de rompimento do obstáculo.

Se por outras provas fora aferido o rompimento, dispensável a confecção de laudo pericial nos casos em que os vestígios deixaram de existir.

Deveras, “para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia,
sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo

(AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). (HC 677.509/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) .

A jurisprudência é vasta no sentido de que a prova pericial, essencial nos delitos que deixam vestígio, pode ser dispensada e suprida por outros meios de prova quando não for possível o exame de corpo de delito, situação que se constata no caso concreto, porquanto não é razoável que a vítima espere a realização de perícia direta para consertar o portão de seu estabelecimento comercial, necessário à segurança do local.

Aplicam-se os preceitos do art. 167 do CPP, dispensando a perícia direta para fins de comprovação da materialidade delitiva e rompimento, pontos suficientemente demonstrados pela prova oral coligida e prova material.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. RELATOR

VOTO –
MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
WILLIS FAUSTINO DA SILVA, JEAN DA SILVA NASCIMENTO
e
WELLINGTON SILVA FRANCO MORAIS
, todos manifestando inconformismo em face dos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE
RIO BANANAL
/ES
, que, em síntese, norteou a condenação dos apelantes em razão da prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes.

Aduzem os apelantes, em síntese, que

a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo não pode ser reconhecida no caso concreto, na ausência de prova pericial, de modo que almejam o provimento do recurso para fins de seu afastamento e efetivo redimensionamento da pena.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não merece acolhimento. Vejamos:

Os apelantes foram condenados em razão da procedência da pretensão executória, à luz da confirmação do fato contido na exordial acusatória, que possui a seguinte narrativa:

Que no dia 17.11.2021, por volta das 02h44min, na oficina conhecida como "Chagas Alinhamento", situada as margens da Rodovia Roberto Calmon, Bairro São Sebastião, neste município e comarca, WILLIS FAUSTINO DA SIVA, WELLINGTON SILVA FRANCO MORAIS e JEAN DA SILVA NASCIMENTO, cortaram as correntes que trancavam a porta do estabelecimento e subtraíram para si coisas alheias móveis, consistindo vários aparelhos que se encontravam dentro do estabelecimento comercial”Devidamente abordados, “quando questionados sobre a origem dos objetos confessaram que os objetos eram provenientes da oficina, confessaram também terem usado um alicate para cortar as correntes do portão para invadir o imóvel. Deflui-se das peças que dentre os objetos subtraídos haviam baterias de carro, caixa de aparelho de som automotivo e outros objetivos, avaliados em aproximadamente RS 8.000,00 (oito mil reais), bem como, restou demonstrada a completa inversão da posse dos bens, pois já estavam no veículo dos meliantes e fora do estabelecimento comercial [...]”. (fls.02/05)

M
aterialidade

e autoria comprovadas,
e por este motivo não foram objeto de irresignação.

A qualificado
ra

decorrente d
o rompimento de obstáculo deve prevalecer
haja vista que o fato fora devidamente comprovado nos autos através de depoimento prestado pela vítima, que reafirmou em juízo que a prática delitiva fora perpetrada mediante arrombamento, sendo certo que com os acusados foram encontrados alicate e um pedaço de corrente, certamente o instrumento viabilizador e o componente violado para fins de rompimento do obstáculo.

Se outras provas fora aferido o rompimento, dispensável a confecção de laudo pericial nos casos em que os vestígios deixaram de existir.

Deveras, “para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia,
sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo

(AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). (HC 677.509/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) .

A jurisprudência é vasta no sentido de que a prova pericial, essencial nos delitos que deixam vestígio, pode ser dispensada e suprida por outros meios de prova quando não for possível o exame de corpo de delito, situação que constato neste caso concreto, porquanto não é razoável que a vítima espere a realização de perícia direta para consertar o portão de seu estabelecimento comercial, necessário à segurança do local.

Aplicam-se os preceitos do art. 167 do CPP, dispensando a perícia direta para fins de comprovação da materialidade delitiva e rompimento, pontos suficientemente demonstrados pela prova oral coligida e prova material.

Assim, rejeitada a tese recorrente, e despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.